Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO (ART. 355, II, CPC). IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA DO PEDIDO INICIAL PORQUE NÃO COMPROVADO O ALEGADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JULGADOR. INCOMPATIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM A NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO EXTENSA DOS FATOS CONTROVERTIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com fundamento no art. 344, CPC, será considerado revel a ré que não apresentar contestação dentro do prazo legal, aplicando-se, em regra, o efeito material, consistente na presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.
2. Incorre em comportamento contraditório – e em error in procedendo - o magistrado que decreta a revelia e determina o julgamento antecipado do mérito, em razão da ausência de pedido de produção de prova por parte da ré revel (art. 355, II, do CPC), mas, na sentença, julga improcedente o pedido do autor com fundamento na falta de comprovação do fato constitutivo de seu direito.
3. Deve o magistrado, com fundamento no princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do CPC, oportunizar à parte comprovar o fato constitutivo de seu direito, mormente os fatos tidos como controvertidos pelo magistrado, antes de proferir decisão em seu desfavor.
4. Recurso conhecido e provido.